Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713359-58.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I CASO EM EXAME: 1. Apelante condenado a 3 anos e 24 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por tentativa de furto qualificado. Defesa recorreu da sentença, questionando a dosimetria da pena. II QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são estas: (i) Definir se o aumento da pena na primeira fase da dosimetria foi excessivo. (ii) Estabelecer se a compensação da confissão judicial com a reincidência foi adequada. (iii) Determinar se a redução da pena pela tentativa deveria ser no patamar máximo de 2/3. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Primeira Fase da Dosimetria: O legislador não impôs critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. A exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência, que permite o acréscimo de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada, é razoável e proporcional. 4. Segunda Fase da Dosimetria: Além do processo no 0725270-38.2022.8.07.0003, o magistrado considerou os processos no 0711369-31.2021.8.07.0005 e no 0704697-42.2023.8.07.0003 para caracterizar o acusado como multirreincidente. A compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência está em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. Terceira Fase da Dosimetria: Os acusados estavam em estágio avançado da tentativa de furto, conforme depoimento da testemunha policial, que afirmou que os réus já haviam retirado parte do material que buscavam. Portanto, a redução da pena pela tentativa foi fixada em 1/3, considerando a proximidade da consumação do delito. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo que a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima configura excesso condenatório que viola princípios constitucionais e legais, impondo-se a revisão do quantum para adequá-lo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; b) artigos 63, 65, inciso III, alínea “d”, 67, todos do CP, sustentando equívoco ao considerar como fundamento para exasperação da pena a chamada "multirreincidência", baseada em ações penais que não possuíam trânsito em julgado à época do fato destes autos. Aduz que a agravação em 1/12 aplicada pelo juízo é ilegal, por violar o princípio da anterioridade e configurar aplicação retroativa de circunstância desfavorável. Aponta que a confissão judicial espontânea, por seu turno, constitui relevante atenuante penal que deve ser valorada em sua plenitude. Requer a compensação da confissão com a reincidência; c) artigo 14, inciso II, do CP, asseverando que o fato em análise configura tentativa imperfeita de crime patrimonial, ao argumento de que não houve efetiva subtração dos objetos, a conduta foi interrompida pela ação policial antes de qualquer consumação e o resultado lesivo ao patrimônio restou inteiramente frustrado. Pede a aplicação da redução máxima de 2/3 pela tentativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015